Tribunal: TJSP
Processo: 2026364-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução rejeitada na decisão agravada – Pertinência – Ajuizamento do cumprimento de sentença que se baseou no valor de condenação indicado de forma precisa na r. sentença – Eventual reforma ou compensação que deverá ser perseguida pela via correta – Agravo de instrumento não provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ausência

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de execução rejeitada na decisão agravada – Pertinência – Ajuizamento do cumprimento de sentença que se baseou no valor de condenação indicado de forma precisa na r. sentença – Eventual reforma ou compensação que deverá ser perseguida pela via correta – Agravo de instrumento não provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ausência de defesa do exequente – Decurso in albis do prazo para o agravado oferecer resposta à impugnação – Pretensão ao acolhimento da impugnação apresentada – Descabimento – Ainda que não tenha sido apresentada a peça de defesa, ao Magistrado compete aplicar o melhor direito à situação concreta – Agravo de instrumento não provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão à produção de prova pericial sobre matéria debatida na ação de origem do título – Pretensão a novo julgamento das circunstâncias da relação jurídica estabelecida entre os litigantes vedado, pois encerrado o debate com o julgamento do recurso de apelação – Recurso não provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Alegação de utilização de índice equivocado no termo inicial do cálculo – Cabimento – Data da r. sentença corretamente indicada pelo credor, com utilização do índice do mês precedente – Correção determinada – Recurso provido em parte.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026364-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FAUSTO
DA SILVA BERARDO, é agravado RODRIGO BALDOCCHI PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.089 (EMP - DIG)
AGRV. No
: 2026364-77.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: FAUSTO DA SILVA BERARDO
AGDO.
: RODRIGO BALDOCCHI PIZZO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Alegação
de excesso de execução rejeitada na decisão agravada

Pertinência Ajuizamento do cumprimento de sentença que se
baseou no valor de condenação indicado de forma precisa na r.
sentença Eventual reforma ou compensação que deverá ser
perseguida pela via correta
Agravo de instrumento não
provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Ausência
de defesa do exequente Decurso in albis do prazo para o
agravado oferecer resposta à impugnação
Pretensão ao
acolhimento da impugnação apresentada Descabimento
Ainda que não tenha sido apresentada a peça de defesa, ao
Magistrado compete aplicar o melhor direito à situação
concreta Agravo de instrumento não provido.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

Pretensão à produção de prova pericial sobre matéria debatida
na ação de origem do título Pretensão a novo julgamento das
circunstâncias da relação jurídica estabelecida entre os
litigantes vedado, pois encerrado o debate com o julgamento
do recurso de apelação Recurso não provido.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Alegação
de utilização de índice equivocado no termo inicial do cálculo
Cabimento Data da r. sentença corretamente indicada pelo
credor, com utilização do índice do mês precedente Correção
determinada Recurso provido em parte.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão proferida no
incidente de cumprimento provisório de sentença promovido pelo agravado
(advogado), proferida pelo Dr. Armênio Gomes Duarte Neto, MM. Juiz de
Direito da E. 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, apenso aos autos
principais (ação de cobrança - promovida por Auto Posto Irmãos Berardo Ltda.
e pelo Sr. Thiago da Silva Berardo em face do Sr. Fausto da Silva Berardo),
que apreciou a impugnação apresentada pelo suplicante, nos seguintes termos
(fl. 573-574 dos autos originais):
Vistos.
O exequente apresentou este cumprimento provisório de
sentença
relativamente
aos
honorários
sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
arbitrados por ocasião do julgamento de ação de cobrança
ajuizada sob n. 1032327-93.2015.
Intimado para pagamento, o executado apresentou impugnação
às fls. 256/288 alegando, em síntese, impossibilidade de
prosseguimento da execução provisória diante da existência de
recurso pendente, existência de vícios formais (ausência de
cópias). Arguiu nulidade do procedimento de auditoria realizado
extrajudicialmente antes da propositura da ação principal,
pugnando pela realização de perícia contábil para apuração do
débito no presente incidente. Aduziu excesso, com base na
alegação de que somente metade do valor constante do relatório
de auditoria contábil, o qual serviu de base à condenação, seria
devido, o que reduziria, assim, a base de cálculo dos honorários
exequendos. Alegou ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 524 do CPC no cálculo do exequente. Apresentou cálculo às
fls. 282 e ofereceu à penhora fração ideal do imóvel rural objeto
da matrícula 1182, Registro de Imóveis de Jardinópolis.
O impugnado não apresentou réplica, apesar de intimado (fls.
401).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Improcede a impugnação.
Com efeito, a existência de recurso pendente não afasta a
possibilidade de prosseguimento da execução provisória, porque
expressamente prevista em lei (art. 520, caput, do CPC).
As cópias em cuja ausência se fundamenta a alegação do
impugnante não são imprescindíveis para formação deste
incidente, tendo em vista que os autos principais tramitam na
forma digital, dispensado, pois, o traslado, nos termos do art.
1.285 das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da
Justiça.
A alegação de nulidade do procedimento de auditoria é própria
da fase de conhecimento, sendo vedada a rediscussão da matéria
(art. 507 do Código de Processo Civil).
Desnecessária a realização de perícia porque o título executivo
judicial é líquido e certo, sendo improcedente a alegação de
excesso fundada exclusivamente no argumento da ausência de
liquidez. O cálculo do exequente (fls. 41), embora simplificado,
indicou o uso da Tabela Prática do Eg. TJSP para cômputo da
atualização monetária e informou o índice usado, não padecendo,
pois, de irregularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destarte, rejeito a impugnação apresentada às fls. 256/288.
Sem fixação de honorários, nos termos da Súmula 519 do C.
STJ.
Regularize o executado sua representação processual, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentando procuração em nome dos
subscritores da petição de fls. 510/511.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da
multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil.
Revogado o efeito suspensivo (conforme fls. 434), manifeste-se o
exequente em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de arquivamento.
Intime-se.
Assevera o agravante o decurso in albis do prazo para o
agravado oferecer resposta à impugnação apresentada pelo agravante, que
acarretam em certas consequências que não foram levadas em consideração,
pois a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza de ação, e a
resposta a ser ofertada pela parte contrária deve se dar na forma de
contestação, e que se a resposta tem natureza de contestação, a ausência desta
tem como conseqüência a incidência dos efeitos previstos nos art. 341 e 344 do
CPC/15, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor.
Diz que o art. 223 do CPC/15 estabelece que decorrido o
prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, de modo que diante da ausência de
oposição do agravado, as alegações de fato que suscitou hão de ser admitidas
como verdadeiras, pois, se não há oposição por parte do recorrido no que se
refere aos pleitos formulados, não é permitido ao d. Juízo, de ofício, rejeitá-los,
até porque, trata-se de matéria fática e pedidos que o próprio agravado
admitiu de forma tácita.
Argui que não se pode olvidar que o agravante suscitou
vício na origem do crédito e excesso de execução, e apresentou o cálculo que
entendia correto, e como o suplicado não se insurgiu contra nada disso, infere-
se que com tudo concordou, ou seja, quanto ao fato de que o relatório da
empresa de auditoria, que embasou o título judicial provisório posta em
execução é ideologicamente falso e resulta de dolo, sendo imprescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
realização de perícia contábil, e em tese subsidiária, que há excesso de
execução, pois eventual débito seria de R$ 62.484,63.
Aduz que nada obsta que tais questões sejam apreciadas, e
cabia ao MM. Juiz a quo ter acolhido as alegações do agravante, declarando
inexigível a obrigação exeqüenda e decretando a extinção do incidente de
cumprimento provisório de sentença, ou no mínimo ter determinada a
realização da perícia contábil, e ao não autorizá-la, houve cerceamento de
defesa. Em tese subsidiária, o agravado almeja valor em excesso, salientando
que o agravante deveria restituir ao caixa da sociedade Auto Posto Irmãos
Berardo Ltda. o valor de R$ 1.447.384,88, sendo que no período auditado, o
agravante era titular de 50% do capital da sociedade Auto Posto Irmãos
Berardo Ltda., sendo que caso confirmado o v. acórdão, de acordo com o próprio
relatório da auditoria, a quantia que teria que ser destinada é de R$
1.206.145,73.
Consigna que de acordo com o art. 1007 do CC, o sócio
participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, de
modo que não basta portanto a mera cobrança do numerário constante do
dispositivo da r. sentença, mas necessária a compensação entre débito e crédito
existente entre o agravante e Auto Posto Irmãos Berardo Ltda., base de cálculo
sobre a qual incidem os honorários de sucumbência, sendo que caberia ao
agravante destina aos autores da ação principal a importância de R$
603.072,87.
Alega que o valor dos honorários advocatícios perseguidos
pelo agravado de forma provisória corresponde a R$ 62.484,63 em caso de
manutenção do v. acórdão, e não o mencionado pelo recorrido, salientando que
ele utiliza índice de partida equivocado (66,932458) e não o índice correto
(67,046243), de modo que ainda que se considere correto o cálculo do agravado,
o montante apurado seria de R$ 147.481,20.
Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão
combatida, determinando-se a produção de prova pericial, e subsidiariamente,
a reforma da decisão combatida, para acolher a impugnação, com a
conseqüente extinção do incidente em questão, ou ao menos a redução dos
excessos apontados, condenando-se o agravado às verbas de sucumbência.
Contraminuta em fl. 23-29, pelo não provimento, sob o
argumento de que “o agravante almeja rediscutir toda a questão de mérito
amplamente debatidas na fase de conhecimento da ação principal, o que refoge
à cláusula geral de boa-fé e lealdade processual” (fl. 26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
1. CONTEXTO RECURSAL
Os argumentos recursais repetem parte aqueles apresentados pelo mesmo agravante nos autos de AI
2244491-16.2019.8.26.0000,
j. nesta Câmara aos 10 de março de 2020 (Des.
Ricardo Negrão, Des. Sérgio Shimura e Des. Maurício Pessoa), ora
reproduzidos:
Novamente chega à apreciação da E. 2a Câmara Reservada
Empresarial recurso extraído do litígio entre os irmãos Thiago
da Silva Berardo e Fausto da Silva Berardo.
Reitere-se que, após o julgamento do recurso de apelação n.
1032327-93.2015.8.26.0506 por esta Corte, o cumprimento
provisório de sentença em apreciação foi ajuizado foi ajuizado
pelos vencedores da ação de cobrança, Auto Posto Irmãos
Berardo e Sr. Thiago da Silva Berardo, objetivando o
recebimento de crédito estimado em R$ 1.993.498,33 (fl. 3 na
Origem).
O novo recurso está inserido em contexto de rejeição da
impugnação apresentada pelo Sr. Fausto e determinação de
penhora de cotas sociais e, para melhor elucidação, os
argumentos deduzidos na minuta recursal serão analisados em
tópicos.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
Na rejeição da impugnação, o i. Julgador lucidamente afastou,
ainda, as alegações do executado de excesso de execução.
A interpretação das razões recursais e decisões agravadas
demonstra que o reconhecimento pretendido pelo agravante
demandaria novo julgamento das circunstâncias da relação
jurídica estabelecida entre os litigantes, o que evidentemente é
vedado, pois encerrado o debate com o julgamento do recurso de
apelação.
Observa-se
que
os
recorridos
iniciaram o cumprimento
provisório com base no valor de condenação que foi indicado de
forma precisa no dispositivo da r. sentença, mantido nesta
instância pelo não provimento da apelação:
[..] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de cobrança
promovido por AUTO POSTO IRMÃOS BERARDO LTDA E
THIAGO DA SILVA BERARDO contra FAUSTO DA SILVA
BERARDO para CONDENÁ-LO a pagar aos autores a quantia
de R$ 1.447.384,88 (um milhão quatrocentos e quarenta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
com a incidência de correção monetária e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405
do Código Civil.
Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios do
patrono da parte autora, que fixo, em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, atualizados a partir da presente data e com juros
de mora de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado,
em face do princípio da causalidade e com fundamento no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.P.R.I. Oportunamente,
arquivem-se.
Assim compreendido, tem razão o nobre Julgador ao indicar que
as reformas e compensações pretendidas pelo devedor devem ser
perseguidas em sede apropriada, seja em eventual julgamento
favorável no E. STJ, seja no ajuizamento de outras demandas.
No contexto das duas instâncias ordinárias a lide foi encerrada
sob condenação disciplinada em valor preciso, pendente somente
de atualização nos termos previstos, motivo pelo qual não há que
se falar em excesso de execução.
AUSÊNCIA DE DEFESA DOS EXEQUENTES
Por fim, convém pronunciamento desta Corte sobre um
argumento também reproduzido no agravo de instrumento,
relativo à não apresentação de manifestação dos exequentes
sobre a impugnação ofertada em primeiro grau.
Na avaliação do agravante, a inércia dos recorridos em primeiro
grau indicaria concordância com o que foi arguido na
impugnação e, deste modo, competiria ao Julgador aceitar o
imóvel indicado e, ainda, acolher o excesso de execução
aventado.
Bem andou i. Julgador singular ao arguir que, ainda que não
tenha sido apresentada a peça de defesa, ao Magistrado compete
aplicar o melhor direito à situação concreta.
Pertinente, entretanto, acrescentar que tangencia a má-fé a
argumentação do executado neste sentido, sobretudo se
consideradas todas as defesas que vêm apresentando os
exequentes nos numerosos recursos e insistência do devedor de
esquivar-se das constrições de bens.
Conforme indicado nos tópicos anteriores, boa parte das teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deste agravo já tinham sido suscitadas em outras oportunidades
e demandaram a atuação da defesa dos agravados seja em
primeiro grau, seja nos agravos precedentes, de modo que a
inércia somente no contexto de manifestação sobre os
infundados argumentos apresentados pelo executado em
impugnação jamais alcançaria o efeito por ele pretendido, pois
amparados os exequentes por todo o histórico analisado e
ordenamento legal.
Mantém-se em relação ao ora exequente agravado os
mesmos fundamentos que conduzem ao não provimento do recurso.
2. ERRO NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
Quanto à afirmação de que o exequente “utiliza índice de
partida equivocado (66,932458) e não o índice correto (67,046243), de modo que
ainda que se considere correto o cálculo do agravado, o montante apurado seria
de R$ 147.481,20”, cabe razão ao agravante.
O exequente apesar de mencionar corretamente a data da
prolação da r. sentença (31/08/2017) em sua inicial de cumprimento de
sentença (fl. 2, item 2.1, dos autos 0021046-55.2018.8.26.0506), indicou em
seus cálculos a data de 31/07/2017, conforme se vê em fl. 41, nos mesmos autos
de origem.
E, assim, fez uso do índice devido a agosto de 2017,
conforme se lê na Tabela Prática deste Tribunal e, assim, o recurso procede
parcial para determinar que a atualização dos valores devidos ao exequente
sejam aqueles calculados para o índice de agosto de 2017:
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
JAN
46,864232
49,768770
52,537233
55,809388
62,102540
66,188858
67,556931 69,876800
73,008384
FEV
47,103239
50,226642
52,868217
56,635366
63,040288
66,466851
67,712311 70,128356
73,147099
MAR
47,286941
50,487820
53,206573
57,292336
63,639170
66,626371
67,834193 70,507049
73,271449
ABR
47,372057
50,790746
53,642866
58,157450
63,919182
66,839575
67,881676 71,049953

MAI
47,675238
51,090411
54,061280
58,570367
64,328264
66,893046
68,024227 71,476252

JUN
47,937451
51,269227
54,385647
59,150213
64,958680
67,133860
68,316731 71,583466

JUL
48,062088
51,412780
54,527049
59,605669
65,263985
66,932458
69,293660 71,590624

AGO
48,268754
51,345943
54,597934
59,951381
65,681674
67,046243
69,466894 71,662214

SET
48,485963
51,428096
54,696210
60,101259
65,885287
67,026129
69,466894 71,748208

OUT
48,791424
51,566951
54,964221
60,407775
65,937995
67,012723
69,675294 71,712333

NOV
49,137843
51,881509
55,173085
60,872914
66,050089
67,260670
69,953995 71,741017

DEZ
49,403187
52,161669
55,465502
61,548603
66,096324
67,381739
69,779110 72,128418

Procede, portanto, neste capítulo a pretensão recursal para
corrigir o erro no cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026364-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
3. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo
de instrumento.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR